Tribunal: TJSP
Processo: 1005420-62.2020.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Assistência judiciária gratuita. Pedido formulado pela agravante, que declara não poder arcar com as despesas do processo. Hipótese em que a pessoa jurídica agravante não demonstrou a incapacidade de suportar o pagamento das custas e despesas processuais. Existência de fundadas razões para o indeferimento do pedido (artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil). Não caracterização

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Assistência judiciária gratuita. Pedido formulado pela agravante, que declara não poder arcar com as despesas do processo. Hipótese em que a pessoa jurídica agravante não demonstrou a incapacidade de suportar o pagamento das custas e despesas processuais. Existência de fundadas razões para o indeferimento do pedido (artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil). Não caracterização de situação que poderia autorizar a concessão do benefício. Decisão monocrática do relator que determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação originariamente manifestado, mantida. Agravo interno improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000888994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível n.o
1005420-62.2020.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESSER MABRUK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravado
ADRIANO FRANCISCO PEREIRA,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39577
AGRAVO INTERNO N. 1005420-62.2020.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: GUILHERME SANTINI TEODORO
AGRAVANTE: ESSER MABRUK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
AGRAVADO: ADRIANO FRANCISCO PEREIRA
AGRAVO INTERNO. Assistência judiciária gratuita.
Pedido formulado pela agravante, que declara não poder
arcar com as despesas do processo. Hipótese em que a
pessoa jurídica agravante não demonstrou a incapacidade
de suportar o pagamento das custas e despesas processuais.
Existência de fundadas razões para o indeferimento do
pedido (artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil). Não
caracterização de situação que poderia autorizar a
concessão do benefício. Decisão monocrática do relator que
determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena
de
não
conhecimento
do
recurso
de
apelação
originariamente manifestado, mantida. Agravo interno
improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo interno tirado contra a decisão monocrática de
fls. 252/253, que indeferiu a gratuidade processual postulada pela recorrente,
determinando o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do
recurso de apelação por ela originariamente manifestado.

Sustenta a recorrente, em síntese, que a decisão que indeferiu a
gratuidade processual não merece subsistir, enfatizando que faz jus à concessão do
benefício, consoante farta prova documental produzida nestes autos. Reitera que não
possui capacidade financeira para suportar o pagamento do preparo recursal, salientando
que se encontra em recuperação judicial, fato que por si só, demonstra a incapacidade
financeira da empresa. Acrescenta que o indeferimento da gratuidade processual obsta
seu acesso ao segundo grau de jurisdição, ferindo direitos constitucionais, a par do que,
deve ser observado o princípio da preservação da empresa. Requer, subsidiariamente o
diferimento do recolhimento do preparo para o momento final do feito ou, ainda, o
parcelamento do valor do preparo. Requer, por fim, a apreciação do recurso pelo órgão
colegiado, com a concessão da benesse postulada.
O recurso é tempestivo e foi respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não comporta provimento.
É certo que estabelece a Súmula n. 481, do Superior Tribunal de
Justiça que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”;
no entanto, no caso em análise, o benefício não pode ser concedido, pois dos autos não
afloram elementos que evidenciem a absoluta incapacidade da recorrente em prover o
pagamento das despesas do processo, à falta de prova documental capaz de revelar
carência absoluta de recursos que justifique a isenção postulada.
Na hipótese vertente, como assinalado, não está configurada
situação excepcional que poderia ensejar a concessão da assistência judiciária gratuita à
recorrente, valendo anotar que o relatório emitido pela administradora judicial
demonstra que demonstra que a recorrente possuía em caixa o valor de R$ 326.867,36,
em março de 2020, e, em investimentos, o importe de R$ 142.249.011,15, tudo a
revelar, ainda que se trate de empresa em recuperação judicial, a sua capacidade
financeira em arcar com o pagamento das custas do processo, o que constitui elemento
suficiente para desqualificá-la como merecedora da gratuidade processual, estando por
isso excluída do rol dos que fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita,
razão pela qual, pelos mesmos fundamentos, não há se falar em diferimento do
recolhimento das custas para o momento final do feito, bem como em parcelamento do
recolhimento do preparo recursal, sendo certo que o valor do preparo importa em pouco
mais de um mil e duzentos reais.
Ora, a regra geral que emana do artigo 99, § 3o, do Código de
Processo Civil, é no sentido de que, mediante simples afirmação de hipossuficiência,
gozará a parte dos benefícios da assistência judiciária, competindo ao juiz, no entanto,
analisando caso a caso, acolher o pedido, ressalvada a hipótese em que haja fundadas
razões para indeferir o pedido e desde que tenha sido concedida à postulante a
oportunidade para comprovar a alegada hipossuficiência (artigo 99, § 2o, do mesmo
diploma legal), como se deu na espécie.
Bom é realçar que, no mesmo sentido, há várias decisões desta
Corte, indeferindo a gratuidade processual postulada pelo recorrente, consoante se
infere dos teores das ementas abaixo transcritas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pedido formulado na petição
inicial. Agravante pessoa jurídica não produziu prova da ausência de condições
financeiras para arcar com as despesas processuais, ainda que parcial e momentânea.
Meras alegações de impossibilidade econômico-financeira para arcar com as custas e
despesas processuais, sem discriminação e prova de valores das receitas e despesas e
dos montantes relativos a custas e despesas processuais, como acontece no caso em
exame, não justificam a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça a pessoas
jurídicas sem fins lucrativos. Manutenção da r. decisão agravada que indeferiu a
concessão do benefício da gratuidade de justiça. Revogação do efeito suspensivo
concedido.
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
instrumento
n.
2113738-68.2019.8.26.0000, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 17.6.2019).
“Agravo de instrumento. Estabelecimento de Ensino. Ação
monitória. Justiça Gratuita. Pessoa jurídica. Indeferimento pelo magistrado de 1o grau.
Correção da medida. Benefício que, via de regra, só se concede às pessoas físicas, não
estendido às pessoas jurídicas. Pedido formulado por pessoa jurídica que deve ser
instruído com provas cabais de que não possui condições econômicas de suportar os
encargos do processo. Receita operacional não condizente com beneficiários de justiça
gratuita. Existência de fundadas razões para o indeferimento do pleito. Benefício legal
que não pode ser transformado em isenção geral e irrestrita ao recolhimento das custas e
despesas processuais. Recurso improvido.” (Agravo de instrumento n.
2113778-50.2019.8.26.0000, Rel. Des. Ruy Coppola, j. 1.6.2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. Condição que, por si só, não é bastante para a
concessão do benefício. Necessidade de comprovação do estado de pobreza jurídica,
ônus do qual não se desincumbiu a agravante. Súmula no 481 do STJ. Documentos
juntados que não retratam a alegada hipossuficiência financeira. Valores apresentados
incompatíveis com a gratuidade da justiça. Benefício corretamente denegado.” (Agravo
de instrumento n. 2065935-89.2019.8.26.0000, Rel. Des. Castro Figliolia, j. 5.6.2019).
Assim, porque a tese recursal está mesmo em manifesto
confronto com jurisprudência dominante desta Corte e do C. Superior Tribunal de
Justiça, de rigor é concluir que está correta a decisão monocrática que indeferiu a
gratuidade processual postulada pela recorrente, bem como o diferimento do
recolhimento para o momento final do feito e o parcelamento da taxa judiciária devida,
determinando o recolhimento do preparo recursal, em cinco dias, sob pena de não
conhecimento do recurso de apelação originariamente manifestado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO